Tribunal: TJSP
Processo: 9148047-16.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes e Revisões Específicos
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – CABIMENTO EM PARTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL QUE SE SOBREPÕE À INCAPACIDADE PARCIAL – ÍNDICES DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO, TODAVIA, QUE FORAM CORRETAMENTE COMPUTADOS PELO SEGURADO, CONFORME

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – CABIMENTO EM PARTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL QUE SE SOBREPÕE À INCAPACIDADE PARCIAL – ÍNDICES DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO, TODAVIA, QUE FORAM CORRETAMENTE COMPUTADOS PELO SEGURADO, CONFORME PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL – PRECEDENTE DESTA C. CORTE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9148047-16.2007.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CALISTO
MARINHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9148047-16.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação n. 9148047-16.2007.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Calisto Marinho dos Santos
VOTO No 15867
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE
CABIMENTO EM PARTE
EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PODE SER
CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

INCAPACIDADE
TOTAL
QUE
SE
SOBREPÕE
À
INCAPACIDADE PARCIAL
ÍNDICES DE REAJUSTE DO
BENEFÍCIO,
TODAVIA,
QUE
FORAM
CORRETAMENTE
COMPUTADOS PELO SEGURADO, CONFORME PARECER DA
CONTADORIA JUDICIAL PRECEDENTE DESTA C. CORTE
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls.38/40, de relatório adotado, que rejeitou os embargos à execução acidentária,
determinando o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelo segurado. A
sentença, ainda, isentou o ente autárquico do pagamento das custas, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor
executado.
O réu embargante, ora apelante (fls.50/52), sustenta, em
síntese, que os benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez não podem ser
cumulados pelo segurado, ante o advento da Lei n. 9.528/97. Afirma, ainda, que, na conta
de liquidação apresentada pelo recorrido, há incorreção quanto aos índices de reajuste do
benefício e ao cálculo da verba honorária sucumbencial. Dessa sorte, requer a retificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9148047-16.2007.8.26.0000 -Voto no
3
dos cálculos de liquidação, adequando-os aos termos do V. Acórdão exequendo.
Recurso tempestivo (certidão de fls.59), isento de preparo e
recebido no efeito devolutivo (fls.60).
Contrarrazões a fls.63/65.
Em 14.12.2010, esta C. Câmara não conheceu do recurso por
falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.96/99).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.103/114), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.117/119.
O
ente
autárquico
interpôs
Recursos
Extraordinário
(fls.123/133) e Especial (fls.135/140).
Contrarrazões a fls.143/145 e 147/149.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso
Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos autos a esta C.
Corte para julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS (fls.176/176vo).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Consoante se verifica do V. Acórdão exequendo, copiado a
fls.55/57, a autarquia foi condenada a pagar ao segurado o benefício de auxílio-acidente de
30% sobre o salário-de-contribuição, a partir de 22.07.1993, acrescido dos consectários
legais.
No entanto, observa-se que o autor, ora recorrido, obteve, na
via administrativa, a concessão de aposentadoria por invalidez, cujo termo inicial foi fixado
em 13.03.1999 (fls.05).
Nesse panorama, inviável a cumulação de benefícios in casu,
porquanto a incapacidade total que ensejou a concessão de aposentadoria por invalidez se
sobrepõe àquela incapacidade parcial que justificou a primeira benesse judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9148047-16.2007.8.26.0000 -Voto no
4
deferida.
Sobre o tema, destaca-se o entendimento desta C. Câmara:
1005868-89.2014.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/01/2015
Data de registro: 20/03/2015
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
IMPEDIMENTO
À
CUMULAÇÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
RECONHECIMENTO. "A manutenção do auxílio-acidente
concomitantemente com a aposentadoria por invalidez
acarretaria
duplo
amparo
à
segurada
(incapacidade
profissional parcial e total ao mesmo tempo), o que geraria
um bis in idem inaceitável. Seria o mesmo que considerar que
estaria ele incapacitado 'totalmente e mais um pouco', o que é
inadmissível e ilógico. Não há, pois, que se cogitar de
cumulação dos benefícios nessa hipótese".
Portanto, ante a inacumulatividade de benefícios, que ora se
reconhece, a conta de liquidação deverá ter por termo final o dia 12.03.1999, véspera da
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado.
Ademais, é certo que a verba honorária sucumbencial não
deve ser calculada sobre a totalidade do montante em atraso, mas, tão somente, sobre os
valores devidos até a sentença, acrescidos de apenas doze parcelas vincendas, conforme
expressamente fixado pelo V. Acórdão exequendo (fls.83).
Por outro lado, o apelo autárquico não comporta provimento
no que tange ao reconhecimento de suspostas incorreções quanto aos índices de reajuste do
benefício acidentário.
Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela
autarquia, uma vez determinada a remessa dos autos ao expert contábil, profissional
equidistante das partes, concluiu-se que o segurado observou os índices fixados pela
decisão exequenda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9148047-16.2007.8.26.0000 -Voto no
5
“(...) conferindo a conta autoral de fls.219/226, constatei
que foi corretamente elaborada, tanto em sua sistemática,
quanto nos índices empregados, índices esses previstos pelas
legislações previdenciárias (aqueles mencionados no V.
Acórdão de fls.213)” (fls.12).
Por conseguinte, o recurso comporta provimento em parte, a
fim de que os embargos à execução sejam acolhidos em parte, prosseguindo a execução
para pagamento dos valores devidos a título de auxílio-acidente apenas até a véspera da
concessão de aposentadoria por invalidez, mantidos, no mais, os índices de reajuste do
benefício acidentário já utilizados pelo recorrido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator